Tribunal: TJSP
Processo: 0001670-79.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu livramento condicional a sentenciado em cumprimento de pena em regime fechado – Medida que não representa progressão per saltum – Desnecessidade de experimentar o regime intermediário previamente à concessão do livramento – Exigência que não encontra amparo legal - Entendimento do C. STJ e desta E. Câmara –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu livramento condicional a sentenciado em cumprimento de pena em regime fechado – Medida que não representa progressão per saltum – Desnecessidade de experimentar o regime intermediário previamente à concessão do livramento – Exigência que não encontra amparo legal - Entendimento do C. STJ e desta E. Câmara – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001670-79.2019.8.26.0496, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS FERNANDO
SIQUEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001670-79.2019.8.26.0496 -Voto no 14846
2
Voto no 14846
Agravo em Execução Penal no 0001670-79.2019.8.26.0496
Agravo em Execução Penal Insurgência ministerial contra a
decisão que concedeu livramento condicional a sentenciado em
cumprimento de pena em regime fechado Medida que não
representa progressão per saltum
Desnecessidade de
experimentar o regime intermediário previamente à concessão
do livramento Exigência que não encontra amparo legal -
Entendimento do C. STJ e desta E. Câmara
Recurso
desprovido
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Justiça Pública
contra a r. decisão de fls. 08/09, proferida pelo E. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da 6a RAJ, da Comarca de Ribeirão Preto,
que deferiu o pedido de livramento condicional em favor do sentenciado Luis Fernando
Siqueira de Oliveira.
Pretende, em síntese, seja cassado o livramento condicional, deferindo-se ao
apenado apenas a progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que deve o
agravado experimentar o regime intermediário até que demonstre mérito indicador de que
está apto ao livramento condicional (fls. 01/04).
Respondido o recurso (fls. 53/64), anexou-se o juízo de retratação, negativo
(fls. 82), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls.
92/95).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravado cumpre uma pena total de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática
do crime de homicídio qualificado tentado, com término previsto para 05/09/2021,
conforme Boletim Informativo de fls. 67/69.
O Juízo das Execuções, por decisão datada de 15/02/2019, deferiu ao agravado
o benefício de livramento condicional, por entender preenchidos os requisitos objetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001670-79.2019.8.26.0496 -Voto no 14846
3
subjetivo necessários à concessão (fls. 08/09).
Contra essa decisão insurge-se a Justiça Pública, sustentando que a medida
representa indevida progressão per saltum. Requer, então, o cancelamento do benefício
concedido e a inserção do agravado no regime semiaberto.
Inexiste, todavia, no ordenamento jurídico pátrio, norma que estabeleça a
prévia passagem pelo regime semiaberto como requisito para a concessão do livramento
condicional.
Nesse sentido já se manifestou o STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO.
JUSTIFICAÇÃO
UNICAMENTE
NA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROGRESSÃO PER SALTUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
1.
Preambularmente, registro que, das decisões proferidas em sede de
execução criminal cabe agravo em execução penal. 2. No caso, a defesa
impetrou habeas corpus, que foi indeferido pelo Tribunal a quo, sob
alegação de inadequação da via eleita. 3. Assim, seria inviável a análise
meritória do tema, sob pena de supressão de instância. Todavia, em
homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da
insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 4. Na
espécie, foi indeferido o benefício do livramento condicional pelo Juízo
das Execuções Criminais, tão somente em virtude da necessidade de
observar-se o comportamento do sentenciado durante o cumprimento da
pena em regime semiaberto antes de lhe propiciar a liberdade
condicional. 3. Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal
consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade
de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão
no art. 83 do Código Penal. 4. Recurso em habeas corpus não provido.
Contudo, ordem concedida de ofício para determinar que, afastada a
exigência do cumprimento da pena em regime semiaberto, o Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001670-79.2019.8.26.0496 -Voto no 14846
4
Execuções Criminais reaprecie o pedido de livramento condicional do
apenado, à luz dos requisitos legais e do comportamento carcerário.”
(negritou-se)
(STJ, RHC 116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
10/09/2019,
DJe
18/09/2019)
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. GRAVIDADE DO
DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE ANTIGA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PASSAGEM
POR REGIME INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM
LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado, a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. Nos termos do art. 83 do Código Penal, para a concessão do benefício
do livramento condicional, deve o apenado preencher os requisitos de
natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva
(comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao
próprio sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a
gravidade do delito, as faltas graves antigas, a longa pena a cumprir
e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime
prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento
do benefício do livramento condicional. 4. O Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional, ante a inexistência de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001670-79.2019.8.26.0496 -Voto no 14846
5
previsão no art. 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para cassar as decisões das instâncias
ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o pleito do
benefício do livramento condicional, nos estritos termos da lei.”
(negritou-se)
(STJ, HC 384.838/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017)
A questão não revela ineditismo, outrossim, nesta C. 13a Câmara:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão de regime
e de livramento condicional - Progressão concedida pelo Juízo a quo,
mas com indeferimento do pedido de livramento condicional, sob o
argumento de que deve o sentenciado passar pelo regime intermediário -
Exigência indevida - Determinação de que nova decisão seja proferida,
com abstração deste aspecto - Agravo parcialmente provido, para que o
Juízo a quo reexamine a matéria, pronunciando-se, expressamente,
acerca do preenchimento, ou não, dos pressupostos necessários para a
concessão do benefício”
(Agravo em Execução no 0003429-33.2019.8.26.0996; Relator (a):
De Paula Santos; Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo; Data do julgamento: 06/06/2019)
De outro giro, não noticia o agravante qualquer demérito do apenado, falta
grave recente ou incidente que justifique a cassação da benesse. Ao revés, o bom
comportamento do agravado no curso da execução motivou o Parquet a opinar, na origem,
favoravelmente à progressão de regime (fls. 07), tornando a requerê-la nas razões do
presente recurso.
Em suma, não trouxe o agravante dados concretos que indiquem não faça jus o
apenado ao livramento condicional, à luz da ausência dos requisitos subjetivos, tampouco
da necessidade da realização do exame criminológico, pautando a pretensão, pois,
exclusivamente em exigência que não encontra amparo legal.
Assim, diante desse quadro favorável, a concessão do livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001670-79.2019.8.26.0496 -Voto no 14846
6
era mesmo de rigor. Até porque, arremate-se, não se pode olvidar que eventual
demonstração futura de inadaptabilidade poderá ser respondida com a revogação do
benefício.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator